Tribunal: TJBA
Processo: 8052284-91.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8052284-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: JOCELI COLOMBO SIQUEIRA

Advogado(s)
:
NILTON CESAR NASCIMENTO SILVA, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS registrado(a) civilmente como ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS registrado(a) civilmente como ANA LIDIA ABBADE DOS REIS

REU: PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES, FELIPE VIEIRA BATISTA

PJ03

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. PEDIDO PRINCIPAL PETITÓRIO. IMISSÃO NA POSSE COMO CONSEQUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade de escritura pública de compra e venda, com fundamento em perícia judicial, e concedeu a posse do imóvel ao autor da ação originária. Sustenta-se, na rescisória, a incompatibilidade entre os pedidos de anulação da escritura e de reintegração de posse, além da ocorrência de prescrição, decadência e prejudicialidade externa em razão de ação de usucapião em trâmite.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao reconhecer a nulidade da escritura pública de compra e venda, determinar a imissão na posse e afastar as alegações de prescrição, decadência e prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da petição inicial não se sustenta, pois confunde-se com o mérito da controvérsia.

4. O pedido principal da ação originária tinha natureza petitória, centrado na nulidade da escritura de compra e venda, sendo a posse uma consequência lógica do reconhecimento da propriedade.

5. A imissão na posse, e não reintegração, foi corretamente reconhecida como efeito da nulidade da escritura pública, não havendo violação à norma jurídica.

6. A prescrição e a decadência foram corretamente afastadas, por se tratar de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

7. A existência de ação de usucapião em curso não impede a execução do julgado originário, tampouco configura prejudicialidade externa obrigatória, por não haver decisão em sentido contrário.

8. A matéria referente à prejudicialidade deve ser debatida no juízo de origem, não sendo possível sua análise no âmbito da ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. É válida a concessão de imissão na posse como consequência do reconhecimento da nulidade de escritura pública, quando esta configura o pedido principal da ação originária. 2. A nulidade absoluta de negócio jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial. 3. A existência de ação de usucapião em trâmite não implica, por si só, a suspensão da execução de julgado anterior, cabendo tal análise ao juízo de origem."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
nº
8052284-91.2024.8.05.0000
, em que figura como autor
JOCELI COLOMBO SIQUEIRA

e
, como parte requerida,
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS
e
VILLANORTE INCORPORAÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça